Tribunal: TJMT
Processo: 0008934-04.2010.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008934-04.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO ALVES DE MORAES - CPF: 481.982.001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –-
PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONFIGURADA –
DECISÃO

INTERLOCUTÓRIA
– RECURSO INADMISSÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A prescrição de apenas parte do crédito tributário exequendo, como no caso dos autos, não coloca fim ao processo, tratando-se de decisão interlocutória, que por sua vez, deve ser atacada por agravo e não apelação.

2. A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Fazenda Pública do Município de Primavera do Leste/MT
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT,
M.M Fabrício Sávio da Veiga Carlota,
que nos autos da Execução Fiscal nº
0008934-04.1010.8.11.0037
promovida contra:
SEBASTIÃO ALVES DE MORAES
reconheceu a prescrição intercorrente no feito e julgou parcialmente extinta a execução fiscal em relação ao crédito tributário proveniente da (s) CDA (s) nº 653/2005, 1866/2005, 3422/2005, 6906/2009, 1514/2009, 2908/2009 e 4615/2009 nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil.

O Recorrente, em síntese, afirma que o feito não ficou paralisado por 5 (cinco) anos por culpa do credor e prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente. Relata que não foram cumpridos os requisitos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, para reconhecer a prescrição intercorrente.

Pugna, então, pela reforma do ato sentencial, a fim de afastar o decreto de prescrição com o retorno do processo à comarca de origem, a fim de determinar o regular prosseguimento do feito. Sem contrarrazões. (ID 123944039). Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justica

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível visando à reforma da sentença que, nos autos de execução fiscal, julgou extinto o processo em relação ao crédito tributário proveniente da (s) CDA (s) nº 653/2005, 1866/2005, 3422/2005, 6906/2009, 1514/2009, 2908/2009 e 4615/2009, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, reconhecendo, de ofício, a prescrição intercorrente, extinguiu a demanda em relação à(s) esta(s) nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. Intimada a parte exequente para, nos termos da decisão, adequar o valor executado, em relação as demais CDA’s, para dar prosseguimento ao feito.

Com efeito
,

da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.

Como se sabe, para cada tipo de decisão há um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, senão vejamos:

“
Art. 496
. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II – agravo de instrumento; [...]”

“
Art. 1.009
. Da sentença caberá apelação.”

“
Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Da interpretação da legislação transcrita, verifica-se que o
decisium
que extingue parcialmente o crédito tributário possui natureza de decisão interlocutória, uma vez que configura pronunciamento de mérito no processo.

Diante disso, se conclui que a decisão objurgada não se trata de sentença e não é cabível o recurso de apelação, pois a hipótese dos autos, encontra previsão no artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15.

1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II).

2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução).

3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°).

4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada.

5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1.778.237/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 28/03/2019).

Desta feita, aplica-se ao caso o previsto no artigo 932, III, do CPC, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Com efeito, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024